Tribunal: TRF3
Processo: 5030007-88.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
273/1006)

5030007-88.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030007-88.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: ROBERTO BUENO, JOSIAS RAMOS SILVA 35497184898

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ERICO TARCISO BALBINO OLIVIERI - SP184337-A

AGRAVADO: ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL CONS REG DO EST DE SAO PAUL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ADRIANO FACHIOLLI - SP303396-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JOSE ROBERTO MAZETTO - SP31453-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LEI No 14.230/2021. TEMA 1.199/STF. APLICAÇÃO RETROATIVA NA FASE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE EFETIVO DANO AO ERÁRIO E DOLO NA SENTENÇA DE CONHECIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por réus executados contra decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença de condenação por improbidade administrativa (dispensa indevida de licitação). Os agravantes pleiteiam a nulidade/inexigibilidade do título executivo, requerendo a realização de "juízo de conformidade" com a Lei no 14.230/2021, à luz do Tema 1.199 do STF, sob o argumento de que a condenação originária teria se baseado exclusivamente em dano presumido (in re ipsa). Requerem, ainda, a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o Tribunal pode analisar o pedido de gratuidade não apreciado pelo juízo a quo; e (ii) definir se é cabível a aplicação retroativa da Lei no 14.230/2021 na fase de execução para desconstituir o título judicial, bem como se a condenação original carecia da demonstração de dolo e de efetivo prejuízo ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de gratuidade da justiça não foi analisado pelo Juízo de origem, de modo que sua apreciação direta pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, fixou a tese de que a norma benéfica da Lei no 14.230/2021 é irretroativa, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes (Tese 2).

5. O encerramento da análise fática ocorreu no julgamento da apelação por esta Corte em julho de 2021 (antes da publicação da nova lei, em outubro de 2021). A partir da técnica de distinção (distinguishing), ainda que o trânsito em julgado formal tenha ocorrido em 2023 por inadmissão de recursos nas Cortes Superiores, o feito já se encontra em fase de execução, atraindo a incidência da regra de irretroatividade.

6. O título executivo não se fundou em mera presunção abstrata (dano in re ipsa). A sentença de conhecimento demonstrou expressamente a presença do elemento volitivo e do dano efetivo, decorrente da contratação direta em valores muito superiores ao limite legal da Lei no 8.666/1993, agravada pela total ausência de prova documental (contrato formal) e de demonstração da efetiva prestação dos serviços cobrados pelas notas fiscais. O título permanece plenamente hígido e exigível sob a ótica da nova legislação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração não conhecidos. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: É incabível a aplicação retroativa das inovações da Lei no 14.230/2021 para desconstituir título executivo judicial em fase de cumprimento de sentença de improbidade administrativa (Tema 1.199/STF, Tese 2). Mostra-se inviável a arguição de atipicidade por condenação baseada em "dano in re ipsa" quando a sentença matriz evidencia o dolo e o prejuízo material efetivo decorrente do pagamento por serviços não comprovados em contratação direta irregular.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.429/1992 (LIA), arts. 9o, 10 e 11; Lei no 14.230/2021; Lei no 8.666/1993, arts. 23 e 24.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.199 (ARE 843989 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18.08.2022); STJ, AgRg no REsp 460.738/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha; TRF3, ApCiv 0002015-91.2016.4.03.6003, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, 6a Turma, j. 30.10.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030007-88.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: ROBERTO BUENO, JOSIAS RAMOS SILVA 35497184898

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ERICO TARCISO BALBINO OLIVIERI - SP184337-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ADRIANO FACHIOLLI - SP303396-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JOSE ROBERTO MAZETTO - SP31453-A

AGRAVADO: ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL CONS REG DO EST DE SAO PAUL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em ação de improbidade administrativa em fase de cumprimento de sentença, acolheu, em parte, a impugnação dos executados para determinar o prosseguimento da execução com base nos cálculos da Contadoria Judicial.

ROBERTO BUENO e outro, réus e ora agravantes/embargantes, afirmam que foram condenados por ato de improbidade por dispensa indevida da licitação mediante adoção do critério do "dano in re ipsa".

Defendem que, no curso da ação, foi editada a Lei Federal no. 14.230/21, que passou a exigir a demonstração de dolo em todos os tipos de ação de improbidade.

Anotam que por ocasião do julgamento do Tema no. 1.199 em 18/08/2022, o Supremo Tribunal Federal firmou a aplicação da novel legislação aos processos em curso, de forma que se faz necessária a reapreciação do caso concreto em juízo de conformidade com a Lei Federal no. 14.230/21.

O pedido de atribuição do efeito suspensivo foi indeferido (ID 344336018)

Foram opostos embargos de declaração, com questionamento a respeito da apreciação do pedido de gratuidade da justiça requerido. De forma concomitante, foi interposto agravo regimental (ID 345621369), a defender, em síntese: a nulidade/inexigibilidade do título por falta de juízo de conformidade com a Lei Federal n.o 14.230/21 antes do trânsito em julgado, distinção em relação ao Tema 1.199/STF de Repercussão Geral.

A Procuradoria Regional da República apresentou parecer de mérito pelo desprovimento do recurso (ID 359612797).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

A arguição a respeito do atendimento dos requisitos para concessão da gratuidade da justiça não foi analisada pelo Juízo de origem. Nesse quadro, a matéria não pode ser apreciada diretamente nessa Corte Regional, sob pena de indevida supressão de instância.

Por tais fundamentos, não conheço dos embargos de declaração opostos.

Ao adentrar nas razões apresentadas no agravo interno interposto, de se verificar que a pretensão veiculada pelo agravante não encontra guarida na jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, de modo que as razões do agravo não infirmam a decisão.

Nesse contexto, reitera-se que por ocasião do julgamento do Tema no. 1.199, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses vinculantes:

"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei"

(Tema no. 1.199 - STF, ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022).

Da análise da Tese no. 2, verifica-se que a regra geral estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal é a irretroatividade da novel legislação. A Corte Constitucional explicita a impossibilidade de alteração da coisa julgada e de modificação da situação em sede de cumprimento de sentença ("na fase de execução").

Conforme se depreende da decisão vergastada, é necessário ter em mente a "ratio decidendi" do Supremo Tribunal Federal na análise do caso em concreto, fazendo-se o necessário "distinguishing" na aplicação da tese vinculante.

De fato, analisando a ação civil pública em questão (autos no. 5026606-95.2017.4.03.6100), verifica-se que foi ajuizada para ressarcimento dos danos havidos com a contratação direta de empresa por Conselho Profissional, sem o devido procedimento licitatório.

A r. sentença condenatória foi prolatada em 19/06/2019 (ID 18580248 na origem).

O recurso de apelação dos réus foi desprovido por decisão monocrática prolatada em 27/10/2020 (ID 291346898 na origem).

E, em julgamento realizado em 15/07/2021, a 6a Turma negou provimento ao agravo interno dos réus (ID 291347080 e 291347081 na origem).

Os réus interpuseram recurso especial em 16/08/2021 (ID 291347092 e anexos na origem).

O recurso não foi admitido pela Vice-Presidência desta Corte em 16/02/2022 (ID 291347203 na origem) e, por fim, o Superior Tribunal de Justiça conheceu do agravo interpostos pelos réus para não conhecer do recurso especial em 16/05/2023 (fls. 18, ID 291347214 na origem).

Ocorreu o trânsito em julgado em 13/06/2023 (fls. 23, ID 291347214 na origem).

A Lei Federal no. 14.230/21 foi publicada no DOU de 26/10/2021 - posteriormente à conclusão do julgamento dos recursos ordinários, porém antes do trânsito em julgado da demanda.

Outro elemento importante é que o recurso especial dos réus/agravantes não foi admitido, o que evidencia que a análise da matéria fática se encerrou por ocasião do julgamento da 6a Turma de 15/07/2021 - antes, portanto, da publicação da nova lei.

Ou seja, a hipótese é de processo em fase de execução, consoante referido pelo Supremo Tribunal Federal.

Ainda, tendo em vista que o agravo de instrumento possui efeito devolutivo restrito à matéria apontada pela decisão atacada, de se constatar, pela conferência da r. sentença (ID 18580248, dos autos originais), que ainda que prolatada sob a égide das disposições originais da Lei 8.429/92, as razões adotadas apresentam devida fundamentação, individualizando as condutas e apresentando entendimento claro quanto à presença de elementos caracterizadores da ocorrência de dano ao erário, o qual foi suficientemente demonstrado. Confira-se:

"É que, embora sucinta, a peça de início descreve a conduta que o autor reputa como sendo causadora do dano:

O 1o requerido supostamente contratou a pessoa jurídica JOSIAS RAMOS SILVA 35497184898 para supostas prestações de serviços e aluguel de equipamentos, sendo que a autora jamais contratou qualquer tipo de serviço nesse sentido e os valores das notas fiscais destoam da realidade fática e orçamentária desta.

Não há qualquer contrato e igualmente qualquer prova de que os tais reparos foram realizados para a autora. Nota-se ainda que as notas fiscais apresentam-se de forma sequencial, evidenciando que a contratada não exerce atividade econômica, sendo utilizadas tão somente como forma de lavar dinheiro

Em decorrência dessa conduta (causa de pedir) formulou o pedido de ressarcimento.

O C. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual "não se deve extinguir o feito, se, apesar de haver certa obscuridade na petição inicial, for possível ao magistrado depreender da narração dos fatos as partes, a causa de pedir e o pleito do autor" (AgRg no REsp 460.738/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 10.08.2004).

Assentadas tais premissas, verifico que foram preenchidas as condições da ação, nada se podendo objetar quanto à legitimidade das partes e à presença do interesse processual. Estão igualmente satisfeitos os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, em virtude do que passo ao exame do mérito.

Com o ajuizamento da presente ação o autor objetiva a condenação da parte requerida ao pagamento do valor de R$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais) a título de danos materiais/ressarcimento ao Erário.

Assevera, para tanto, que o primeiro réu, na qualidade de presidente da OMB, teria contratado o segundo réu para a prestação de serviços e aluguel de equipamentos, porém, sem que tivesse ocorrido o efetivo cumprimento da obrigação, dada a ausência de qualquer negócio jurídico que a ampare, em inobservância, portanto, à Lei no 8.666/93.

O autor instruiu a exordial com duas notas fiscais de serviços eletrônicos (NFS-e) emitidas pela empresa JOSIAS RAMOS SILVA 35497184898 nas quais o CONSELHO REGIONAL DA ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL aparece como tomador dos serviços de “ORGANIZAÇÃO DOS PROJETOS SOCIAIS: ASS CIVIL ANIMA; CASA RESTAURA-ME; NADPD; E ORGANIZAÇÃO AMOR E VIDA. COM APRESENTAÇÃO DOS MESMOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO” e “Aluguel de equipamento de som referente à noite celebração. Homenagem a diversas autoridades. Presidente do PRB Marcos Pereira, Senhor Sergio Fontelas e outros. Apresentação musical da cantora gospel Damares. O Evento lotou as dependências do PRB.”, nos valores de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais), conforme documentos de ID no 3814869 e 3814869.

A parte requerida, por sua vez, defende que os serviços foram efetivamente prestados, bem como a possibilidade de contratação direta desse tipo de serviço.

Pois bem.

O autor ostenta a natureza de conselho de fiscalização profissional, tendo o C. STF, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1.717-6, decidido que são entes de direito de público e de natureza autárquica.

Cuida-se de entendimento pacificado no âmbito da Suprema Corte (vide STF RE-AgR 697099, MARCO AURÉLIO; RE-AgR 539220, ROBERTO BARROSO; ARE-ED 778625, TEORI ZAVASCKI; RE-ED 735703, CÁRMEN LÚCIA).

Consequentemente, os conselhos de fiscalização profissional, eis que autarquias criadas por lei, ostentam personalidade jurídica de direito público, exercendo atividade tipicamente pública, qual seja, a fiscalização do exercício profissional. Na condição de autarquias, integram a denominada Administração Pública Indireta e, nessa esteira, estão submetidas às prescrições da Lei no 8.666/93 para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, conforme entendimento jurisprudencial prevalente.

E em assim sendo, tem-se que a Lei no 8.666/93 dispõe, no que interessa à solução da lide, que:

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação:

II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior:

a) convite - até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

(...)

Art. 24. É dispensável a licitação:

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

Dessume-se, pois, que o procedimento licitatório pode ser dispensado para serviços e compras de valor até R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Entretanto, no caso concreto, as notas fiscais foram emitidas nos valores de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais), conforme documentos de ID no 3814869 e 3814869, acima, portanto, do limite previsto em lei.

É verdade que esse limite aumenta para 20% (vinte por cento), ou seja, R$ 16.000,00, para as autarquias que, na forma da lei, são qualificadas como agência reguladoras (art. 24, § 1o, da Lei no 8.666/93), natureza jurídica essa não ostentada pelos conselhos profissionais.

Como é cediço, a Constituição da República adotou a presunção de que a prévia licitação resulta na melhor contratação para a Administração, assegurando-se a maior vantagem possível com a observância do princípio da isonomia. Ocorre que a própria Constituição limita tal presunção mediante a possibilidade de contratação direta nos casos previstos em lei.

E, tratando-se de uma exceção, a mesma deve ser interpretada de modo restrito, não se admitindo temperamentos.

In casu, restou provado que o primeiro réu procedeu à contratação direta da segunda ré em desconformidade com a lei de licitações.

A matéria mostra-se de suma importância, tanto que o C. Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que a contratação direta, quando não caracterizada situação de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, gera lesão ao erário (dano in re ipsa), na medida em que o Poder Público perde a oportunidade de contratar melhor proposta.

(...)

Logo, conforme pacífica jurisprudência, desnecessário perquirir se o serviço foi efetivamente prestado (ou não), uma vez que o dano, nesses casos, é presumido.

E, ad argumentandum, observo que os requeridos deixaram de instruir o processo com cópia do contrato que disciplinou o relacionamento entre as partes, não se compadecendo a Administração Pública, no tocante ao dispêndio de recursos públicos, com procedimentos nitidamente informais e destituídos de qualquer tipo de controle.".

Nesse sentido, a sentença reconheceu a ocorrência de contratações diretas sem a observância das normas licitatórias pertinentes, em valor superior ao permissivo legal e sem a comprovação da prestação dos serviços.

A par desse contexto, a decisão afirmou, com base na orientação então pacífica dos Tribunais Superiores, que há presunção de dano nos casos de contratação direta indevida, não obstante complementar, em reforço argumentativo, que não se tratou de dano meramente presumível mas também suficientemente demonstrado.

Vale dizer, a sentença não se limitou à presunção de dano, como argumentam os agravantes, ao contrário: reconheceu comprovada a existência de dano ao erário, decorrente da contratação direta em desacordo com as determinações legais e sem a efetiva comprovação dos serviços prestados, eis que não houve na instrução processual qualquer comprovação devida da entrega dos serviços contratados.

Dessa forma, ainda que por simples exercício reflexivo, seja pela égide das disposições anteriores da Lei de Improbidade Administrativa, seja pelas novas previsões, houve efetiva comprovação de dano ao erário.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROGRAMA PROJOVEM. TRANSFERÊNCIA ANTECIPADA E IRREGULAR DE RECURSOS PÚBLICOS. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. DANO AO ERÁRIO. DOLO CONFIGURADO. RECONHECIMENTO PARCIAL DE ATIPICIDADE SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. INCLUSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO MPF PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Federal, em face de José Garcia de Freitas, ex-prefeito de Paranaíba/MS, relativa à execução do Programa Projovem Trabalhador – Juventude Cidadã. A sentença reconheceu a prática de ato doloso de improbidade (Lei no 8.429/92, art. 10, caput e inciso IX), condenando o réu à perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por oito anos, pagamento de multa civil e proibição de contratar com o Poder Público. O pedido de ressarcimento ao erário foi rejeitado por atipicidade superveniente decorrente da Lei no 14.230/2021.

2. O Ministério Público Federal apelou requerendo o acréscimo da condenação ao ressarcimento integral do valor do dano ao erário, no montante de R$ 1.126.472,24. O réu, por sua vez, sustentou ausência de dolo e de prejuízo ao erário, pugnando pela improcedência da ação ou, subsidiariamente, pela redução das penalidades impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve comprovação do dolo na conduta do réu a justificar a manutenção das sanções aplicadas por improbidade administrativa; e

(ii) saber se é cabível a condenação ao ressarcimento integral do dano ao erário, mesmo após as alterações introduzidas pela Lei no 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A conduta do réu consistiu na antecipação da totalidade dos recursos públicos à entidade executora do programa, sem observância das normas legais e regulamentares sobre execução e liquidação da despesa, tampouco fiscalização posterior quanto à correta aplicação dos recursos. A omissão na prestação de contas foi atestada por órgãos de controle (CGU e MTE), o que resultou em prejuízo efetivo ao erário no valor de R$ 1.126.472,24.

5. A condenação com fundamento no art. 11, VI, da LIA foi afastada por ausência de dolo específico exigido pela nova redação legal, configurando atipicidade superveniente quanto a esse dispositivo. Todavia, manteve-se o reconhecimento do ato ímprobo doloso com base no art. 10, caput e inciso IX, da LIA.

6. A apelação do réu não merece provimento, uma vez que restou comprovado o elemento subjetivo do dolo na conduta administrativa, bem como o prejuízo ao erário. As sanções aplicadas respeitam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando abaixo do limite legal.

7. O ressarcimento ao erário, por sua vez, não se caracteriza como sanção, mas sim como consequência civil obrigatória da existência de dano. A exclusão do dever de recomposição patrimonial, pela sentença, contraria o disposto no art. 37, § 5o, da CF/1988 e o caput do art. 12 da LIA. Precedentes do STJ reafirmam a autonomia e a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação de José Garcia de Freitas desprovida.

9. Apelação do Ministério Público Federal provida para acrescentar à condenação imposta ao réu o dever de ressarcimento integral ao erário no valor de R$ 1.126.472,24.

10. Sem honorários recursais.

Tese de julgamento:

"1. O ressarcimento ao erário não constitui sanção, mas consequência civil obrigatória da ocorrência de dano ao patrimônio público."

"2. A conduta de transferir integralmente os recursos públicos antes da execução contratual, sem comprovação da devida aplicação, configura ato doloso de improbidade administrativa previsto no art. 10, IX, da LIA."

"3. A nova redação do art. 11, VI, da LIA exige dolo específico para configuração de ato de improbidade por não prestação de contas, o que impede sua aplicação retroativa em caso de ausência desse elemento subjetivo."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 37, § 5o; Lei no 8.429/1992, art. 10, caput e IX; art. 11, VI; art. 12, caput; Lei no 14.230/2021; Lei no 4.320/1964, arts. 62 a 64; CPC, art. 493.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1.676.600/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 28.06.2021, DJe 02.08.2021; STJ, AgInt no REsp 1616365/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30.10.2018; STJ, REsp 1302405/RR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 02.05.2017; STF, ARE 843.989/PR (Tema 1199/RG).

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0002015-91.2016.4.03.6003, Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, julgado em 30/10/2025, Intimação via sistema DATA: 06/11/2025)

Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração e nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LEI No 14.230/2021. TEMA 1.199/STF. APLICAÇÃO RETROATIVA NA FASE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE EFETIVO DANO AO ERÁRIO E DOLO NA SENTENÇA DE CONHECIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por réus executados contra decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença de condenação por improbidade administrativa (dispensa indevida de licitação). Os agravantes pleiteiam a nulidade/inexigibilidade do título executivo, requerendo a realização de "juízo de conformidade" com a Lei no 14.230/2021, à luz do Tema 1.199 do STF, sob o argumento de que a condenação originária teria se baseado exclusivamente em dano presumido (in re ipsa). Requerem, ainda, a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o Tribunal pode analisar o pedido de gratuidade não apreciado pelo juízo a quo; e (ii) definir se é cabível a aplicação retroativa da Lei no 14.230/2021 na fase de execução para desconstituir o título judicial, bem como se a condenação original carecia da demonstração de dolo e de efetivo prejuízo ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de gratuidade da justiça não foi analisado pelo Juízo de origem, de modo que sua apreciação direta pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, fixou a tese de que a norma benéfica da Lei no 14.230/2021 é irretroativa, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes (Tese 2).

5. O encerramento da análise fática ocorreu no julgamento da apelação por esta Corte em julho de 2021 (antes da publicação da nova lei, em outubro de 2021). A partir da técnica de distinção (distinguishing), ainda que o trânsito em julgado formal tenha ocorrido em 2023 por inadmissão de recursos nas Cortes Superiores, o feito já se encontra em fase de execução, atraindo a incidência da regra de irretroatividade.

6. O título executivo não se fundou em mera presunção abstrata (dano in re ipsa). A sentença de conhecimento demonstrou expressamente a presença do elemento volitivo e do dano efetivo, decorrente da contratação direta em valores muito superiores ao limite legal da Lei no 8.666/1993, agravada pela total ausência de prova documental (contrato formal) e de demonstração da efetiva prestação dos serviços cobrados pelas notas fiscais. O título permanece plenamente hígido e exigível sob a ótica da nova legislação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração não conhecidos. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: É incabível a aplicação retroativa das inovações da Lei no 14.230/2021 para desconstituir título executivo judicial em fase de cumprimento de sentença de improbidade administrativa (Tema 1.199/STF, Tese 2). Mostra-se inviável a arguição de atipicidade por condenação baseada em "dano in re ipsa" quando a sentença matriz evidencia o dolo e o prejuízo material efetivo decorrente do pagamento por serviços não comprovados em contratação direta irregular.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.429/1992 (LIA), arts. 9o, 10 e 11; Lei no 14.230/2021; Lei no 8.666/1993, arts. 23 e 24.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.199 (ARE 843989 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18.08.2022); STJ, AgRg no REsp 460.738/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha; TRF3, ApCiv 0002015-91.2016.4.03.6003, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, 6a Turma, j. 30.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração e negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão